Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses defensivas trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. Os vícios alegados não restam configurados, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.

3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

4. Embargos de Declaração não providos.